Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-62.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão e erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante sustenta que não era possível cumprir a obrigação pelo fato de a conta bancária do Banco Itaú estar encerrada e ainda estar nos autos o comprovante do cumprimento e consequente transferência. No entanto, o ID de origem 57817577 (ID 19521053 – recurso) a que se refere o embargante não traz comprovante de transferência, mas sim de decisão determinando o cumprimento da obrigação e ainda o bloqueio de R$ 1.500,00 referente à multa pelo descumprimento. Ademais, inobstante o encerramento da conta, o fato é que não houve a transferência do valor que poderia ter sido para uma conta judicial. Logo, o órgão julgador examinou as questões postas no acórdão embargado.
3. De mais a mais, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.